Tribunal: TJDFT
Processo: 0720929-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. HIPÓTESE QUE NÃO AUTORIZA O ENQUADRAMENTO LEGAL.
1. A regra geral é o da penhorabilidade de todos os bens do devedor, tratando-se o artigo 833 do Código de Processo Civil de exceções, que não podem ser aplicadas extensivamente, mas de forma restritiva e mediante interpretação sistemática.
2. Para caracterizar a impenhorabilidade de veículo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que a parte deve demonstrar que o utiliza como efetivo, único e insubstituível instrumento de sua atividade profissional, não abrangendo profissões em que o veículo não é essencial à atividade, mas mero meio de locomoção.
3. O veículo de passeio, ainda que eventualmente utilizado para o transporte da produção agrícola, não deve ser considerado como essencial para o desenvolvimento da atividade profissional desenvolvida pelo agravante/executado, sob pena de desvirtuamento do instituto.
4. Recurso conhecido e desprovido.